Tribunal: TJPA
Processo: 0826551-46.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0826551-46.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RAFAEL SODRE DO VALE

AGRAVADO: EULLER ADRIANO QUEIROZ LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0826551-46.2025.8.14.0000

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:
RAFAEL SODRE DO VALE

ADVOGADOS: LUCAS BORGES CORREA DE SOUZA, ADRIANE FARIAS SIMOES e ALINE DE FATIMA MARTINS DA COSTA BULHOES LEITE

AGRAVADO: EULLER ADRIANO QUEIROZ LIMA

ADVOGADO: NÃO CONSTA NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Justiça gratuita. Indeferimento. Hipossuficiência econômica não comprovada. Reiteração de argumentos já analisados. Manutenção da decisão monocrática. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão do Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado em ação de rescisão por descumprimento contratual cumulada com danos materiais, ao fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica do autor.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática que manteve o indeferimento do benefício da justiça gratuita deve ser reformada, diante da alegada hipossuficiência econômica do agravante, reiterada em sede de agravo interno sem a apresentação de novos elementos probatórios.

III.
Razões de decidir

3.

O agravo interno limita-se a reproduzir os mesmos fundamentos já deduzidos no agravo de instrumento, sem trazer argumentos novos ou capazes de infirmar as razões de decidir da decisão monocrática.

4.

A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada quando houver elementos nos autos que indiquem capacidade financeira da parte, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

5.

O Juízo de origem oportunizou ao agravante a comprovação da insuficiência de recursos, a qual não foi demonstrada de forma satisfatória, legitimando o indeferimento da gratuidade da justiça.

6.

A análise da documentação apresentada revela renda líquida mensal incompatível com a alegada hipossuficiência, notadamente contracheque indicando percepção de R$ 8.407,16, sem comprovação de despesas extraordinárias aptas a justificar a concessão do benefício.

7.

Não há nulidade na reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no julgamento do agravo interno quando o recorrente insiste nas mesmas alegações já anteriormente analisadas, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV.
Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa e pode ser afastada quando os elementos dos autos evidenciarem a capacidade financeira da parte. 2. A reiteração, em agravo interno, dos mesmos argumentos já apreciados no agravo de instrumento não impõe a reforma da decisão monocrática nem configura nulidade por ausência de fundamentação. 3. A renda mensal comprovada e a ausência de demonstração de despesas excepcionais legitimam o indeferimento do benefício da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, § 2º, 101, § 1º, 932, IV, “a”, 1.021, § 3º, e 1.026, § 2º; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; STJ, AgRg no AREsp 772.654/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 10.03.2016, DJe 28.03.2016.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
RAFAEL SODRE DO VALE
(Agravante) contra a Decisão Monocrática de ID 32138397, de lavra desta Relatoria, que negou provimento ao Agravo de Instrumento por si manejado, mantendo a decisão do Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que indeferiu o pedido de justiça gratuita nos autos da
ação de rescisão por descumprimento contratual c/c danos materiais
nº 0868225-08.2024.8.14.0301.

Em suas razões, o Agravante reitera a tese de hipossuficiência, mencionando argumentação semelhante a que foi apresentada em seu Agravo de Instrumento de ID 32113833, pleiteando, novamente, o provimento e consequentemente o deferimento da justiça gratuita.

Tendo em vista a não triangulação da relação processual, desnecessária a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

Verifico presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, interesse, legitimidade e inexistência de fato impeditivo) quanto os extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo), conforme se extrai da petição recursal e documentos que a instruem.

O cerne do presente recurso é verificar o acerto da decisão monocrática que manteve o indeferimento do benefício da justiça gratuita ao Agravante.

A decisão agravada não merece qualquer reparo.

Da análise dos autos, verifico que o Agravante sustenta, no recurso de agravo interno, os mesmos fundamentos trazidos quando da interposição do Agravo de Instrumento.

Por conseguinte, destaco que o Superior Tribunal de Justiça trouxe compreensão, da qual me filio, de que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior
quando o recorrente apresenta no recurso a mesma argumentação ventilada anteriormente.
Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Posto isso, colaciono abaixo os termos da decisão monocrática agravada, cuja fundamentação repele integralmente as razões deduzidas no presente Agravo Interno:

“A parte agravante está dispensada do recolhimento das custas de preparo, eis que se trata de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeitou o pedido de gratuidade da justiça (art. 101, §1º do CPC).

Presentes os demais requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do Agravo.

De proêmio, entendo que o recurso comporta julgamento imediato, pelo que passo a decidir monocraticamente
, com fundamento no art. 932, IV, “a”, do CPC c/c art. 133, XI, a, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Analisando o caso dos autos, vislumbra-se que, a despeito dos fundamentos trazidos, não assiste razão à agravante.

Como se sabe, nos termos do artigo 98 da Lei 13.105/2015, "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei."

Entretanto,
a referida presunção não é absoluta
, pois, no caso concreto, compete ao magistrado, na busca da verdade real, analisar a existência de indícios de capacidade financeira do requerente para pagar as custas processuais e honorários advocatícios, e determinar que se comprove a hipossuficiência alegada,
desde que o faça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, como prevê o art. 99, § 2º do Código de Processo Civil.

Na dicção do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República:

"O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

Ainda, dando molde procedimental jurisprudencial ao benefício, a Súmula nº 06 deste e. Tribunal de Justiça dispõe que:

“A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015),
podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente”
.

Pois bem.

No caso dos autos, o Magistrado de primeiro grau conferiu prazo para que a parte agravante comprovasse o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento da justiça gratuita (PJe ID 128265448, nos autos originários).

Após manifestação da requerente originária, o Juízo a quo indeferiu a gratuidade judiciária pleiteada e determinou o pagamento das custas no prazo de 48h, sob pena de cancelamento da distribuição.

Assim sendo, ressalto que, de fato, não logrou êxito a recorrente em comprovar que faz jus à benesse da justiça gratuita.

Ora, trata-se, na origem, de ação de descumprimento, onde o autor, apesar de instado, não comprovou ônus financeiros suficientes para indicar sua hipossuficiência econômica.

Seguindo essa linha de intelecção, é inegável que ressaem dos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, inclusive a autorizar o Juízo a determinar à parte a comprovação do preenchimento de tais requisitos, não tendo o agravante logrado êxito na demonstração de incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais.

Como dito, os documentos apresentados pela agravante não são suficientes para justificar a concessão da benesse, haja vista que não foi possível, através da documentação apresentada visualizar a hipossuficiência da parte. Ora, apenas com a análise do contracheque do agravante constata-se que possui renda líquida no valor de R$8.407,16, o que por si só, já indica a ausência de hipossuficiência. Ademais, não demonstrou nos autos, outras despesas além da pensão e do cartão de crédito.

Logo, verifica-se que o Juízo, em cumprimento do que determina a legislação de regência, oportunizou ao recorrente a possibilidade de comprovar que faz jus aos benefícios da assistência da justiça gratuita,
não tendo o agravante logrado êxito na demonstração de incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais
, mormente ao se considerar a natureza e o valor da causa da ação originária.

Diante disso, colaciono julgado do e. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO INSTRUÍDO COM AS GUIAS DE CUSTAS E RESPECTIVO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DESERÇÃO. RECURSO ESPECIAL.
REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM
. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DECISÃO ANTERIOR DEFERINDO O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO.
1. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção juris tantum, podendo o julgador a quo investigar sobre a real condição econômico-financeira do requerente e ordenar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência
.
2. Não tendo as partes cumprido com exatidão a determinação do julgador a quo, abstendo-se de trazer os documentos requeridos a fim de se comprovar a alegação de hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça
. (...) 4. Não se conhece de recurso interposto sem a comprovação do preparo nos moldes do art. 511, caput, do CPC. 5. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 772.654/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 28/03/2016 - grifei).

Portanto, a documentação juntada não é suficiente para comprovar a incapacidade financeira do agravante,
principalmente diante da possibilidade de parcelamento das custas processuais
, restando lídimo o afastamento da presunção relativa da hipossuficiência, nos termos das Súmula nº 06 do E. Tribunal de Justiça, não fazendo jus ao benefício da assistência judiciária gratuita pleiteado.”.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
VOTO pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do presente Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 20/02/2026